Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO.
I – O executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando alegar excesso de execução, deve declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC).
II – Ocorre a preclusão do direito do devedor para discutir o montante devido quando não apresenta, na impugnação o valor que entende correto, com o respectivo demonstrativo do débito.
III - Agravo de instrumento desprovido.